Tribunal: TJMT
Processo: 1008669-13.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-05-21
Data de publicação: 2021-05-21

Ementa:
PJe
Habeas Corpus n. 1008669-13.2021.8.11.0000
Impetrante: Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso
Paciente: Brayan Lawdron Silva Pimenta
Autoridade Coatora: Juiz da 2a Vara Criminal da Comarca de Tangará da Serra/MT
Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em benefício de Brayan Lawdron Silva Pimenta, apontando como autoridade coatora o Juiz da 2a Vara Criminal da Comarca de Tangará da Serra/MT.
A impetrante relata que o paciente foi preso cautelarmente em 15 de maio de 2021, pela suposta prática do delito de roubo majorado.
Argumenta que estão ausentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva, salientando que nem sequer há indícios de autoria delitiva, ao passo que o menor envolvido na ação ilícita (H. F. de O. M. G.), ao prestar declarações no processo respectivo, disse que teria perpetrado o delito com Mateus e em conluio com a vítima Rafael, esta, por sua vez, mencionou em seu depoimento dois suspeitos: Erick (inimputável) e Mateus.
Além disso, afirma que inexiste qualquer das hipóteses do artigo 312 do Código de Processo Penal, de modo que deve ser revogada a medida constritiva, aplicando, caso necessário, as medidas cautelares diversas da prisão, previstas no artigo 319 do CPP.
Diante disso, requer a concessão liminar da ordem de habeas corpus para que seja revogada a custódia cautelar do paciente, expedindo-se alvará de soltura em seu benefício.
No mérito, postula a confirmação do pleito antecipatório (Id. 87685540).
É o relatório.
Conforme entendimento sedimentado no Supremo Tribunal Federal, a liminar, na via eleita, não tem previsão legal, de modo que é criação da jurisprudência para casos em que a urgência, necessidade e relevância da medida se mostrem evidenciadas de forma indiscutível na própria impetração e nos elementos de prova que a acompanham.
Partindo dessa premissa, do exame superficial, próprio desta fase de cognição não exauriente, observo que o pedido em caráter de urgência, formulado na inicial, em verdade, confunde-se com o próprio mérito do writ impetrado.
Importante ressaltar que o habeas corpus é instrumento de cognição sumária que não comporta dilação probatória, motivo pelo qual eventuais discussões concernentes à negativa de autoria devem ser debatidas em momento processual oportuno, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, portanto é inviável a utilização do remédio heroico para tal finalidade.
Saliente-se que para a decretação da prisão preventiva do agente basta a existência de indícios de autoria delitiva, além dos demais requisitos, o que aparenta estar demonstrado no caso em tela, pois, ao que se dessume do decisium, a vítima teria efetuado o reconhecimento pessoal na Delegacia, ocasião em que reconheceu o paciente como autor do delito.
Conforme mencionado, a comprovação da efetiva participação ou não do beneficiário na ação delitiva será feita durante a persecução penal, haja vista que a análise profunda dos elementos de convicção não é compatível com esta via estreita do habeas corpus, muito menos em sede de liminar.
Outrossim, quanto ao periculum libertatis, ao que parece, encontra-se embasado, especialmente, na necessidade de garantia da ordem pública, considerando a gravidade concreta do delito, ressaltando o modus operandi empregado na ação criminosa.
Dessa forma, entendo que a apreciação das razões escoradas na impetração, nesta quadra, seguramente conformará medida desaconselhada, mormente porque os elementos encartados aos autos são insuficientes para evidenciar, primo ictu oculi, o sustentado constrangimento ilegal suportado pelo paciente, razão pela qual julgo prudente a prévia solicitação das informações ao juízo de origem, bem como a colheita do parecer ministerial, para que, posteriormente, o caso possa ser submetido ao crivo deste colegiado para decidir as irresignações contidas no presente remédio constitucional.
Ex positis, indefiro a liminar vindicada.
Expeça-se ofício à autoridade apontada como coatora, para que remeta a este sodalício, no prazo de 5 dias, as informações que entender necessárias, em observância às exigências apontadas no item 1.501 da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça.
Após, colha-se o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça.
Acerca do indeferimento do pedido de concessão liminar do remédio heroico, intime-se a impetrante.
Cumpra-se.
Cuiabá, 21 de maio de 2021.
Desembargador Pedro Sakamoto
Relator